Tribunal: STF
Processo: MS 20987
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-14
Data de publicação: 1989-12-14

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
PRESIDENTE DA REPUBLICA PORQUE COMPETENTE PARA A APLICAÇÃO DA PENA
DISCIPLINAR PROPOSTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A MERA REQUISIÇÃO DOS AUTOS DE INQUERITO PELA JUSTIÇA FEDERAL,
PORQUE MOMENTANEA E PRECARIA, NÃO DESFIGURA A ATUALIDADE DA AMEAÇA,
NEM PREJUDICA O WRIT PREVENTIVO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
CARECE DE RAZOABILIDADE A TESE SEGUNDO A QUAL, AJUIZADO MANDADO DE
SEGURANÇA EM QUALQUER FASE DO INQUERITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR,
CONTRA ATO DA COMISSAO PROCESSANTE, O CHEFE SUPERIOR DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTARIA COMPELIDO A AGUARDAR O TRÂNSITO EM
JULGADO DA ULTERIOR DECISÃO DENEGATORIA - IMPUGNADA MEDIANTE
RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO - PARA QUE PUDESSE PENALIZAR O
SERVIDOR, O QUE, NA PRATICA, EQUIVALERIA A IMPEDI-LO DE DESEMPENHAR
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS.
LIVRE ACESSO DO IMPETRANTE AO PODER JUDICIARIO COM A UTILIZAÇÃO DOS
RECURSOS POSSIVEIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO.
MS INDEFERIDO.